Tribunal: STF
Processo: RE 1543011
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FIES. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. INFORMAÇÃO NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO FUNDO GERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E NÃO AO DEFENSOR PÚBLICO, EM PARTICULAR. ART. 134, 2 E 3, DA CF/1988 C/C ART. 4, XXI, DA LC 80/1994. MOTIVAÇÃO REFERENCIADA, PER RELATIONEM, COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO TRF5. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, 11, CPC/2015, FICANDO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE LHES CABEM MAJORADOS EM 1% (UM POR CENTO). SOBRESTADA A EXIGIBILIDADE PARA A PARTE AUTORA, TAMBÉM APELANTE, DE ACORDO COM O ART. 98, PARÁGRAFO 3, DO CPC/2015, EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente